Tribunal: TJSP
Processo: 2042860-11.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE FORMAL POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta por José Basílio dos Reis Neto contra Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando à desconstituição da sentença proferida na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE FORMAL POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta por José Basílio dos Reis Neto contra Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando à desconstituição da sentença proferida na ação monitória no 1006783-51.2017.8.26.0048, que o condenou, solidariamente, por dívida de cartão BNDES. Alega prova nova - laudo grafotécnico produzido em outro feito -, a qual indicaria falsidade de sua assinatura, requerendo, além da rescisão, improcedência da ação originária e indenização por danos morais. Indeferido o pedido de gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência, foi determinado o recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, não realizado, conforme certidão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento da petição inicial da ação rescisória por inadmissibilidade formal.

III. Razões de decidir

O art. 968, II, do CPC exige, como condição de admissibilidade da ação rescisória, o depósito de 5% sobre o valor da causa, exceto para beneficiários da justiça gratuita. O autor requereu o benefício da gratuidade, mas deixou de apresentar documentação suficiente e completa para comprovação de hipossuficiência, tendo sido intimado para tanto. O indeferimento da gratuidade foi devidamente fundamentado, apontando-se a ausência de comprovação adequada e a ocorrência de preclusão consumativa. A redistribuição do feito à 20a Câmara ensejou nova análise do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, sendo regular a decisão que afastou a gratuidade anteriormente concedida por juízo declarado incompetente. A ausência de impugnação específica à nova decisão, bem como o descumprimento da determinação de recolhimento do depósito no prazo legal, inviabilizam o prosseguimento da demanda. A exigência do depósito não constitui mera formalidade, mas medida voltada à prevenção de ações infundadas, sendo a ausência de recolhimento causa objetiva de inadmissibilidade da ação rescisória. Precedentes deste E. TJSP.

IV. Dispositivo e tese

Petição inicial indeferida. Ação extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, enseja o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. 2. A redistribuição do feito por incompetência funcional autoriza novo exame do juízo de admissibilidade, inclusive quanto à gratuidade da justiça, conforme art. 64, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4o; 485, IV; 968, II e § 3o; 1.008; 1.026, §2o; 98 a 100.

Jurisprudência relevante: Súmula 252 do STF.